Tribunal: TJSP
Processo: 1013113-63.2018.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO – CHEQUE ESPECIAL – INCIDÊNCIA INDEVIDA DE JUROS - DANO MORAL – Pretensão de reforma da r.sentença, para que a demanda seja julgada procedente – Cabimento parcial – Hipótese em que, em se tratando de uma relação de consumo, verifica-se que houve defeito na prestação do serviço, pois o banco não forneceu informações de forma adequada à consumidora – Autora que cobriu integralmente o

Ementa:
APELAÇÃO – CHEQUE ESPECIAL – INCIDÊNCIA INDEVIDA DE JUROS - DANO MORAL – Pretensão de reforma da r.sentença, para que a demanda seja julgada procedente – Cabimento parcial – Hipótese em que, em se tratando de uma relação de consumo, verifica-se que houve defeito na prestação do serviço, pois o banco não forneceu informações de forma adequada à consumidora – Autora que cobriu integralmente o saldo devedor que existia na conta corrente antes de serem completados os dez dias no cheque especial, período no qual o banco não efetua a cobrança de juros – Existência de bloqueio judicial que não consta do extrato de fls.12-13, induzindo a consumidora a acreditar que havia saldo positivo na conta e que não haveria a cobrança de encargos do cheque especial – Pequeno valor do bloqueio judicial que permite concluir que a consumidora, caso houvesse o adequado fornecimento de informações, teria providenciado a regularização do saldo devedor, como ocorreu diversas vezes em meses anteriores – Embora efetuado o bloqueio do valor, não se observa que até aquele momento o montante houvesse sido transferido para conta judicial, de modo que se encontrava ainda depositado junto à instituição financeira – Incidência de encargos moratórios elevados e indevidos, sem que o banco providenciasse administrativamente a regularização da situação, dando causa a vultoso débito e gerando, consequentemente, sofrimento e estado de angústia na autora, aptos a caracterizar o reclamado dano moral, passível de indenização – Indenização que deve ser fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais), valor adequado para compensar o sofrimento experimentado pela autora, além de consentâneo com o patamar adotado em vários casos análogos, já julgados por esta Colenda 13a Câmara de Direito Privado – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294539
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível
no
1013113-63.2018.8.26.0037,
da
Comarca
de
Araraquara, em que é apelante MARLENE ASSENÇO BONANI, é
apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte
ao recurso. V. U." de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013113-63.2018.8.26.0037
2
VOTO No: 30774
APEL.No: 1013113-63.2018.8.26.0037
COMARCA: ARARAQUARA
APTE.: MARLENE ASSENCO BONANI
APDO.: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
APELAÇÃO
CHEQUE ESPECIAL
INCIDÊNCIA
INDEVIDA DE JUROS - DANO MORAL Pretensão de
reforma da r.sentença, para que a demanda seja julgada
procedente Cabimento parcial Hipótese em que, em se
tratando de uma relação de consumo, verifica-se que houve
defeito na prestação do serviço, pois o banco não forneceu
informações de forma adequada à consumidora Autora
que cobriu integralmente o saldo devedor que existia na
conta corrente antes de serem completados os dez dias no
cheque especial, período no qual o banco não efetua a
cobrança de juros Existência de bloqueio judicial que não
consta do extrato de fls.12-13, induzindo a consumidora a
acreditar que havia saldo positivo na conta e que não
haveria a cobrança de encargos do cheque especial

Pequeno valor do bloqueio judicial que permite concluir
que
a
consumidora,
caso
houvesse
o
adequado
fornecimento de informações, teria providenciado a
regularização do saldo devedor, como ocorreu diversas
vezes em meses anteriores Embora efetuado o bloqueio
do valor, não se observa que até aquele momento o
montante houvesse sido transferido para conta judicial, de
modo que se encontrava ainda depositado junto à
instituição financeira Incidência de encargos moratórios
elevados e indevidos, sem que o banco providenciasse
administrativamente a regularização da situação, dando
causa a vultoso débito e gerando, consequentemente,
sofrimento e estado de angústia na autora, aptos a
caracterizar o reclamado dano moral, passível de
indenização
Indenização que deve ser fixada em
R$5.000,00 (cinco mil reais), valor adequado para
compensar o sofrimento experimentado pela autora, além
de consentâneo com o patamar adotado em vários casos
análogos, já julgados por esta Colenda 13a Câmara de
Direito Privado RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Irresignada com o teor da respeitável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013113-63.2018.8.26.0037
3
sentença
de
fls.821-828,
que
julgou
improcedentes
pedidos de declaração de inexistência de débitos e de
indenização
por
dano
moral,
deduzidos
em
demanda
ajuizada em face de Banco Santander (Brasil) S/A, apela
a autora (fls.824-832).
Sustenta, em apertada síntese, que em
outubro de 2017 houve o indevido lançamento de débitos
referentes à utilização de cheque especial, pois o banco
confere à correntista isenção desses encargos se o saldo
negativo foi observado por prazo de até dez dias.
Alega que a utilização do cheque especial
naquele mês perdurou por apenas nove dias, sendo coberto
por créditos lançados na conta no dia 17 de outubro.
Afirma que a alegação do banco, de que
havia saldo negativo em razão da existência de bloqueio
judicial, é descabida.
Defende que esse bloqueio não estava
devidamente informado no extrato da conta corrente,
evidenciando-se defeito na prestação do serviço bancário
no tocante ao fornecimento adequado de informações ao
consumidor (CDC, art.6o, inciso III).
Aponta que o montante que foi objeto de
bloqueio judicial, embora indisponível para a autora,
não havia ainda sido excluído de seu patrimônio,
inclusive constando do saldo informado no extrato.
Postula, por fim, a reforma da r.sentença
recorrida, com o reconhecimento da inexistência dos
débitos referentes aos encargos por utilização de cheque
especial e a condenação do banco ao pagamento de
indenização por dano moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013113-63.2018.8.26.0037
4
Recurso bem processado, com resposta.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Não há controvérsia nos autos do processo
acerca da não incidência de juros sobre a utilização do
cheque especial quando esta se prolonga por até dez
dias.
Assim, verifica-se que a conta da autora
passou a apresentar saldo negativo em 9 de outubro de
2017, permanecendo dessa forma até o dia 17, quando duas
transferências, no valor de R$28.900,00 e R$1.100,00,
elevaram o saldo para R$308,23 (fls.12-13).
E embora não houvesse transcorrido o
prazo de dez dias, no qual não incidem encargos do
cheque especial, o banco lançou a cobrança de juros na
conta corrente (R$1.373,02).
Sustenta a autora que houve a cobrança
indevida de juros, devendo ser declarado inexistente o
débito decorrente dessa cobrança.
Em sua defesa, o banco sustentou que
desde meados de setembro havia um bloqueio judicial na
conta corrente da autora no valor de R$340,64, de modo
que o saldo disponível não correspondia àquele que
consta do extrato de fls.12-13.
Com efeito, observa-se às fls.811-812 que
houve um bloqueio de R$550,14 em ativos da autora
depositados junto ao réu, dos quais R$340,64 foram
bloqueados em conta corrente (fls.155-163).
Nos extratos mais detalhados, e que foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013113-63.2018.8.26.0037
5
apresentados pelo banco com a contestação, observa-se
que há a informação da existência desse bloqueio
judicial, tanto no mês de setembro, quanto no mês de
outubro (fls.155-172).
Nesse extrato vê-se que, ao final do mês
de outubro, apesar de apontar saldo de RS258,23, há
indicação de saldo disponível negativo equivalente a
R$82,41 (fls.165).
Contudo, no extrato fornecido pelo banco
e que foi apresentado pela autora não existe informação
alguma acerca da existência desse bloqueio, nem tampouco
consideração de seu valor para a formação do saldo em
conta corrente (fls.12-13).
Logo, em se tratando de uma relação de
consumo, houve defeito na prestação do serviço, pois o
banco não forneceu informações de forma adequada à
consumidora.
A
ausência
de
alguma
indicação
da
existência do bloqueio no extrato e, principalmente, a
desconsideração do seu valor na formação do saldo da
conta corrente, podem realmente induzir a consumidora a
acreditar que não havia saldo negativo.
Foi justamente o que ocorreu no caso
presente, pois a autora efetivamente cobriu o saldo
devedor que era indicado no extrato antes de serem
completados os dez dias de cheque especial, nos quais o
banco não efetua a cobrança de juros.
A falta de indicação da existência do
bloqueio judicial no extrato de fls.12-13 induziu a
autora a acreditar que havia saldo positivo na conta e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013113-63.2018.8.26.0037
6
que não haveria a cobrança de encargos do cheque
especial.
O saldo da conta corrente em 17 de
outubro de 2017 era de R$308,23, desconsiderando-se o
bloqueio judicial.
Considerado
esse
bloqueio,
o
saldo
negativo atingiria apenas R$32,41, de modo que é justo
concluir que a consumidora, caso houvesse o adequado
fornecimento de informações, teria providenciado a
regularização do saldo devedor.
O
exame
dos
diversos
extratos
apresentados pelo banco (fls.82-801) mostra que a autora
usualmente se utilizava do cheque especial pelo período
de dez dias facultado pelo banco, com a cobertura do
saldo negativo antes de escoado o prazo.
Ademais, apesar de efetuado o bloqueio do
valor, tornando indisponível esse montante para a
autora, não se observa que até aquele momento o valor
tivesse sido transferido para conta judicial, de modo
que se encontrava ainda depositado junto à instituição
financeira.
Tal fato permite questionar inclusive a
existência de efetivo saldo devedor na conta corrente e,
consequentemente, a possibilidade de o banco exigir
juros pela utilização de cheque especial.
Nessa ordem de ideias, conclui-se que foi
indevida a exigência de juros em razão da utilização de
cheque especial em outubro de 2017 e, consequentemente,
todas as demais cobranças que tiveram origem nesse
lançamento inicial ocorrido naquele mês.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013113-63.2018.8.26.0037
7
O
banco
deve,
portanto,
promover
o
estorno desses débitos irregularmente lançados na conta
corrente, retornando esta ao estado em que se encontrava
antes desses lançamentos indevidos.
Por fim, o dano moral ficou também
configurado.
Houve lançamentos indevidos na conta da
autora e, embora inicialmente não se tratasse de
montante muito expressivo, a resistência do banco em
promover a regularização da situação fez com que o
débito atingisse o valor de mais de sessenta mil reais.
A
autora,
desse
modo,
suportou
transtornos que não lhe seriam razoavelmente imponíveis,
especialmente considerando a legítima expectativa nela
criada de que não havia saldo devedor a ensejar a
incidência de encargos decorrentes da utilização de
cheque especial.
De fato, em razão de um suposto saldo
negativo de menos de quarenta reais, foram exigidos
juros de quase mil e quatrocentos reais, montante que,
com o decorrer do tempo, atingiu dezenas de milhares de
reais.
Evidencia-se, pois, a falha na prestação
dos serviços oferecidos pela instituição financeira, que
acarretou transtorno e prejuízo à consumidora mediante a
cobrança indevida de juros diretamente na conta corrente.
E diante do evidente desgaste físico,
emocional e psíquico gerado pela má prestação dos
serviços bancários, além da resistência do réu em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013113-63.2018.8.26.0037
8
solucionar o impasse de modo consensual, e do sofrimento
gerado pelo desequilíbrio financeiro suportado pela
vítima, de rigor o reconhecimento do reclamado dano
moral, passível de indenização.
Nesse mesmo sentido, o seguinte julgado
do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL
(ART.
544
DO
CPC)
-
AÇÃO
CONDENATÓRIA - DANOS PATRIMONIAIS E MORAIS
DECORRENTES DE SAQUE INDEVIDO DE NUMERÁRIO
DEPOSITADO EM CONTA POUPANÇA
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS
QUE
JULGARAM
PARCIALMENTE
PROCEDENTE O PEDIDO, APENAS NO QUE CONCERNE À
INDENIZAÇÃO
PELOS
PREJUÍZOS
DE
ORDEM
PATRIMONIAL
-
DECISÃO
MONOCRÁTICA
NÃO
ACOLHENDO O RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AUTOR.
AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
Pretensão condenatória deduzida por titular
de
conta
poupança,
tendo
em
vista
a
realização de saques indevidos de numerário
lá
depositado.
Instâncias
ordinárias
que
julgaram parcialmente procedentes os pedidos,
condenando a instituição financeira ré ao
ressarcimento somente dos danos patrimoniais.
1. Ofensa ao artigo 557 do Código de Processo
Civil. O agravo, nos termos do artigo 544 do
diploma
instrumental,
é
apreciado
pelo
Relator, que tomará uma das providências
elencadas nos incisos e parágrafos do citado
artigo.
Outrossim,
conforme
sólida
jurisprudência desta Corte, a reapreciação do
reclamo pelo órgão colegiado, em sede de
agravo regimental, supre eventual nulidade.
2. Insurgência quanto ao afastamento da tese
de negativa de prestação jurisdicional e no
que
toca
à
aplicação
da
Súmula
7/STJ.
Impositivo o conhecimento do agravo (art. 544
do CPC), a fim de que se examine, de plano, o
próprio apelo extremo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013113-63.2018.8.26.0037
9
2.1 Ausência de violação ao artigo 535 do
Código de Processo Civil, pois o acórdão
recorrido
encontra-se
devida
e
suficientemente
fundamentado,
tendo
enfrentado todas as questões necessárias à
solução da controvérsia.
2.2 O dano extrapatrimonial, mais do que o
simples efeito de lesão, é aquele que incide
sobre objetos próprios, sobre bens da vida
autônomos, consistindo em gênero, no qual
haverá
espécies.
Segundo
desenvolvimento
doutrinário, a par das lesões a direitos da
personalidade (imagem, honra, privacidade,
integridade física), o que se pode denominar
de dano moral objetivo e, ainda, que ensejam
um prejuízo a partir da simples violação da
proteção a eles conferida, surgem situações
outras, que, embora não atinjam diretamente
tal
complexo
de
direitos,
também
consubstanciam dano extrapatrimonial passível
de compensação, por se relacionarem com um
mal sofrido pela pessoa em sua subjetividade,
em sua intimidade psíquica, sujeita a dor ou
sofrimento intransferíveis, que o ato ilícito
ou antijurídico veio a subverter. Enquanto a
primeira categoria traduz um dano aferível de
plano, com a mera lesão a um direito de
personalidade, a segunda pressupõe uma maior
investigação do caso concreto, a fim de que
sejam examinadas as suas peculiaridades e, ao
final, de definir se aquela determinada
hipótese
fática
e
suas
repercussões
e
desdobramentos, embora não tenham atingido um
direito de personalidade, ultrapassaram o que
se entende por mero aborrecimento e incômodo,
alcançando sobremodo a integridade psíquica
do sujeito. É sob a ótica desta segunda
categoria - danos morais subjetivos, os quais
reclamam uma análise mais pormenorizada das
circunstâncias do caso concreto - , que deve
ser procedido o exame acerca do reconhecimento ou não de dano
extrapatrimonial passível de compensação em
hipóteses como a dos autos - saque indevido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013113-63.2018.8.26.0037
10
de numerário depositado em conta poupança.
2.3 A análise do enquadramento jurídico dos
fatos expressamente mencionados no acórdão
impugnado
não
constitui
simples
reexame
probatório, mormente quando, em um juízo
sumário, for possível visualizar primo icto
oculi que a tese articulada no apelo nobre
não
retrata
rediscussão
de
fato
e
nem
interpretação de cláusulas contratuais, senão
da própria qualificação jurídica dos fatos já
apurados
e
consignados
nas
decisões
proferidas pelas instâncias ordinárias.
2.4 Na hipótese dos autos, diversamente do
que compreendido pelas instâncias ordinárias,
as circunstâncias que envolveram o caso são
suficientes à caracterização do dano moral. O
autor somente está vendo restituído o seu
dinheiro, indevidamente retirado de sua conta
poupança,
após
ter
intentado
uma
ação
judicial que obrigou a instituição financeira
a recompor os depósitos. Evidente que essa
circunstância vai muito além de um mero
dissabor,
transtorno
ou
aborrecimento
corriqueiro, não sendo admissível compreender
que o intento e longo acompanhamento de uma
demanda judicial, único instrumento capaz de
refazer seu patrimônio e compelir a ré a
proceder à reparação, seja acontecimento normal, comum no cotidiano de qualquer indivíduo.
3. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO, a fim de
conhecer do agravo (art. 544 do CPC) para, de
plano, uma vez superada a preliminar de
negativa
de
prestação
jurisdicional,
dar
provimento ao recurso especial, reconhecendo
a configuração da dano moral na hipótese”
(STJ, AgRg no AREsp 395426/DF, Rel. Min.
Antonio Carlos Ferreira, Rel. p/ Acórdão Min.
Marco
Buzzi,
T4
-
Quarta
Turma,
j.
15/10/2015,
DJe
17/12/2015,
destaques
nossos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013113-63.2018.8.26.0037
11
Contudo, não obstante configurado o dano
moral, o valor pretendido pela autora não comporta
acolhimento.
Muito embora a lei não traga parâmetros
que possam ser utilizados no arbitramento do valor da
indenização por dano moral, esta deve ser fixada em
termos razoáveis, para que não se constitua em
enriquecimento indevido da parte indenizada, nem avilte
o sofrimento por ela suportado.
Na hipótese em exame, o valor de R$30.000,00 pleiteado pela autora, dadas as
circunstâncias concretas do caso e as partes nele
envolvidas,
mostra-se
excessivo
para
compensar
o
sofrimento experimentado, de modo que a indenização deve
ser arbitrada em R$5.000,00 (cinco mil reais); valor
suficiente
para
compensar
o
exacerbado
grau
de
transtorno suportado pela autora, além de consentâneo
com o patamar adotado por esta Colenda 13a Câmara em
outros casos análogos, já julgados.
Diante de todo o exposto, dá-se parcial
provimento ao recurso, (i) para julgar procedente o
pedido
de
declaração
de
inexistência
dos
débitos
relacionados à utilização do cheque especial em outubro
de 2017, devendo o banco promover o estorno desses
débitos irregularmente lançados na conta corrente, de
modo a que esta retorne ao estado em que se encontrava
antes desses lançamentos indevidos; bem como (ii) para
julgar procedente em parte o pedido de indenização por
dano moral, arbitrada a indenização no equivalente a
R$5.000,00 (cinco mil reais), montante que deve ser
atualizado a partir da data deste arbitramento e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013113-63.2018.8.26.0037
12
acrescido de juros de 1% ao mês desde a data da citação.
Vencido, arcará o réu com o pagamento dos
encargos sucumbenciais, arbitrados os honorários no
equivalente a 20% do valor da condenação (CPC, art.85,
§2o).
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora